Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Impetrante para que se manifeste sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 21110464). Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora